Tribunal: TJBA
Processo: 8007436-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007436-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: A. H. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO CONJUNTO. MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL APRECIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Cannabis Terramed Oil 3000mg Full Spectrum
a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3, refratário a tratamentos convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento à base de Canabidiol importado, sem registro na ANVISA (mas com autorização de importação), e de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ) e da Lei nº 14.454/2022 (rol da ANS exemplificativo). Prescrição médica fundamentada indicando a imprescindibilidade do tratamento. 4 -
Distinguishing
quanto ao Tema 990 do STJ: A autorização excepcional da ANVISA para importação do fármaco supre a ausência de registro sanitário, evidenciando a segurança do produto e a obrigatoriedade de custeio (Precedentes STJ: AgInt no REsp 2.058.692/SP). 5 - Abusividade da negativa fundada na natureza domiciliar do medicamento (Art. 10, VI, Lei 9.656/98), quando este se mostra essencial à saúde do beneficiário e substitui tratamento hospitalar mais oneroso ou ineficaz. 6 - Perigo de dano reverso caracterizado pela possibilidade de regressão do quadro clínico do menor.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 227; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 990 (
Distinguishing
); STJ, Súmula 469.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
n.
8007436-82.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte Agravada
A. H. S. D. S. (Representado por sua genitora Ana Paula da Cruz Sá)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça